Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACILDO DE ALMEIDA PAES - CPF: 275.070.411-15 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPUGNAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ESPECÍFICO, CONTRATO APRESENTADO COM VALOR DIVERGENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

É de conhecimento público que o Banco BMG e Banco Itaú fizeram acordo de unificação de negócios no crédito consignado (com desconto em folha), concentrando todas as operações relativas a empréstimo consignado no chamado Banco Itaú BMG consignado. Sob esse aspecto, ainda que se trate de pessoas jurídicas distintas, mostra-se de extrema dificuldade para o consumidor a identificação perfeita do seu credor, pois as atividades das empresas se confundem aos seus olhos, justificando-se, portanto, a aplicação da Teoria da Aparência.
Por tal razão, não há se falar em ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente.

2.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais onde o autor informa que observou o desconto indevido em sua conta bancária no valor mensal de R$ 309,06, contudo, sustenta que não realizou a contratação do referido empréstimo consignado no valor descontado, sendo indevidos os descontos realizados em seu holerite.

3.

Por se tratar de relação de consumo, onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

4.

Em que pese a instituição financeira ter apresentado “Cédula de Crédito Bancário” indicando a contratação de empréstimo consignado no valor total de R$ 4.979,52, divididos em 84 parcelas de R$ 59.28, não comprovou a licitude dos descontos do valor indicados na inicial. Em sua peça de defesa se limitou a informar que após a cessão realizada junto ao ITAÚ as parcelas iniciais de R$ 59,28 passaram a ser realizadas no valor de R$ 309,06, sem ao menos indicar as razões para o significativo aumento do desconto.

5.

Não havendo prova da legitimidade das cobranças levadas a efeito, faz jus o consumidor à restituição do valor pago, e declaração da inexistência da relação jurídica.

6.

Assim sendo, não comprovando a instituição financeira a regularidade da cobrança, faz jus o consumidor à restituição do valor de R$ 4.326,84, já calculado na forma dobrada, descontado indevidamente de seu holerite desde o mês 08/2015.

1.

Insurgência recursal do Autor apenas no que tange a fixação de danos morais, uma vez que o juízo de origem julgou improcedente o pleito indenizatório.

2.

A situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.

3.

Neste ponto, saliento que

sequer há

ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo o Recorrido juntado um único número de protocolo e/o requerimentos administrativos.

4.

É que o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar o dano moral “
in re ipsa”
. Sendo assim, caberia ao Recorrente ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando o abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado, motivo pelo qual não há se falar em reparação por danos extrapatrimoniais.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.

Condeno a parte Recorrente
BANCO BMG S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

7.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
JACILDO DE ALMEIDA PAES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

8.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021